Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que a alegação “de que a aquisição de moeda estrangeira para entrega em data futura é vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade da corretora ou opera contra o consumidor que contratou o correspondente cambial a quem cabia zelar pela regularidade da operação”.
2. Também não há omissão quanto ao vínculo entre as empresas, pois o acórdão considerou que “conforme informação fornecida pelo Banco Central, o vínculo da corretora B&T Corretora de Câmbio Ltda. com a correspondente IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (CNPJ 16.745.130) perdurou entre 02/10/2012 e 22/01/2020 (Id 37839423, pág. 4). Não produz efeito exoneratório perante o consumidor a notificação encaminhada pela corretora ao correspondente bancário se o vínculo é mantido perante o Banco Central”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.